Tribunal: TJBA
Processo: 8013879-71.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013879-71.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, OSVALDO SILVEIRA LOPES NETO

APELADO: M N DA SILVA LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO MIRANDA AMORAS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO COM CLÁUSULA PENAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR ESTIPULADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa fornecedora de GLP contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu o inadimplemento contratual por parte da contratada, mas reduziu o valor da cláusula penal originalmente pactuada (R$ 83.839,94) para R$ 59.615,11, com base no art. 413 do Código Civil. A sentença ainda distribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais, fixando a responsabilidade da autora por 20% das despesas processuais e honorários, e da ré pelos 80% restantes. O recurso busca a restauração do valor integral da cláusula penal e a condenação exclusiva da parte ré aos encargos da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a redução judicial do valor da cláusula penal contratualmente estipulada para a hipótese de rescisão antecipada; (ii) estabelecer se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com base na sucumbência recíproca, foi adequada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal contratual, embora represente a prévia fixação das perdas e danos, pode ser judicialmente reduzida, nos termos do art. 413 do Código Civil, se for considerada manifestamente excessiva ou se a obrigação principal tiver sido cumprida parcialmente.

No caso, o contrato foi parcialmente executado — com cumprimento de cerca de metade do prazo avençado — justificando a intervenção judicial para redução equitativa do valor da penalidade.

A alegação de que o método de cálculo já refletiria o tempo remanescente do contrato não impede a revisão judicial, especialmente diante da ausência de comprovação do prejuízo efetivo correspondente ao valor integral da multa.

A autonomia privada não é absoluta, devendo ser limitada pelos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa, que autorizam a mitigação de cláusulas desproporcionais mesmo em contratos empresariais.

A cláusula penal possui natureza compensatória e não punitiva, de modo que não pode representar vantagem indevida à parte credora, sob pena de desequilíbrio contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução judicial da cláusula penal quando comprovada sua excessividade, inclusive em contratos empresariais, conforme interpretação dos arts. 412 e 413 do Código Civil.

Quanto aos encargos sucumbenciais, a fixação proporcional — 80% para a ré e 20% para a autora — segue a regra do art. 86, caput, do CPC, aplicável nos casos de sucumbência recíproca, independentemente da invocação do princípio da causalidade.

A majoração dos honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude do desprovimento do recurso, em favor do patrono da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente com fundamento no art. 413 do Código Civil, quando houver cumprimento parcial da obrigação ou se o valor estipulado for excessivo em relação à natureza e à finalidade do contrato.

Mesmo em contratos empresariais, a cláusula penal deve observar os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A sucumbência recíproca justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme o art. 86 do CPC, ainda que uma das partes tenha dado causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 412 e 413; CPC, arts. 85, § 11, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 658605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07/05